Tribunal: STF
Processo: ARE 1375277
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. OFICIAL DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cumulação de cargos (Policial Militar e instrutor). Teto Constitucional. Incidência sobre a totalidade da remuneração. Impossibilidade. Ação objetivando a separação da base de cálculo na incidência das regras do teto constitucional, a fim de que sejam consideradas isoladamente as remunerações de dois cargos/funções ocupados cumulativamente. Ordem concedida, para a incidência das regras do teto constitucional, de modo separado. Insurgência da FESP. Descabimento. Cumulação legítima de cargos ou funções. Incidência da tese definida no Tema 377 do STF. Segurança concedida. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIODESPROVIDOS.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 37, incs. XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição da República. Sustentam a inexistência de cargo de magistério, pleiteando que a gratificação paga pelas aulas ministradas pelo servidor integrem a remuneração para fins de incidência do teto constitucional (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “Vale ressaltar que cada um dos cargos ou funções ocupadas pelo impetrante eram bem distintas e cada qual exigiu o cumprimento de atribuições específicas e a assunção de responsabilidades. Não se trata, portanto, de uma mera gratificação com natureza de aumento ou incentivo, pela execução das mesmas tarefas, mas de uma verdadeira segunda remuneração, devida apenas em virtude da cumulação de funções diferentes (uma como policial militar e a outra como instrutor). 



    É inquestionável, portanto, que a presente demanda envolve a cumulação legítima de cargos ou funções públicas, em consonância com o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 1.020/2007. 



    E por tal cumulação ensejar a percepção de remunerações distintas, o teto constitucional deve mesmo incidir separadamente, sem qualquer afronta à regra estabelecida no art. 37, XI, da Constituição Federal. A propósito, cumpre mencionar a tese firmada pela Suprema Corte, nos autos do RE 612.975 (julgado com repercussão geral), Tema nº 377 do STF (transitado em julgado em 28/09/2018): “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    (...)



    Diante de todo o exposto, de rigor a manutenção da r. sentença.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    5. Divergir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem — no que assentada a existência de exercício cumulativo de cargos diversos — demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise da legislação local de regência (Lei Complementar estadual nº 1.020, de 2007), providência é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.324.982-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043- RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.306.692-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Incabíveis honorários recursais por se tratar, na origem, de mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator